Tribunal: TJES
Processo: 0034412-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034412-27.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS BARCELOS CARVALHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INADEQUADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO MÉRITO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Douglas Barcelos Carvalho interpôs Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu seu Recurso Especial e negou seguimento, bem como inadmitiu o Recurso Extraordinário nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e alega responsabilidade do Estado por prisão ilegal.

A análise versa sobre a adequação do Agravo Interno como recurso contra as Decisões que inadmitiu o Recurso Especial, bem como inadmitiu parte do Recurso Extraordinário, ambas com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Também se examina a admissibilidade do Recurso Extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra a Decisão que inadmite Recurso Excepcional é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, sendo inadequada a via do Agravo Interno.

A questão relativa à suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal não comporta repercussão geral, pois envolve a análise de normas infraconstitucionais (artigos 186, 927, 944 e 946 do Código Civil), conforme jurisprudência pacificada do Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “O recurso cabível contra a inadmissão de Recurso Excepcional é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) firma que, em casos que demandam análise prévia de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, arts. 1.030, incisos I, alínea a, e V, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020; Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

DOUGLAS BARCELOS CARVALHO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9083058), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face das
DECISÕES
(id. 8657949), proferidas pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
, bem como inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejados pelo ora Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta a admissão dos Apelos Excepcionais sob os argumentos seguintes: I - ocorrência de cerceamento de defesa com indeferimento da produção de prova testemunhal; II - comprovação de prisão ilegal a ensejar a responsabilidade do Agravado por conduta ilícita de seus agentes.

Na espécie, a
Decisão
que inadmitiu o
Apelo Nobre
encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

DOUGLAS BARCELOS CARVALHO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 4682616), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4353871), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da aplicação do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. APURAÇÃO DO CRIME NA ESFERA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO RECORRENTE. POSTERIOR LIBERAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA A prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

I.I. Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau reputou a suficiência da prova documental produzida nos autos, traduzida em todo o procedimento criminal levado a efeito em face do Recorrente e que evidencia, inclusive, a oitiva da pessoa cujo depoimento pretendia o Recorrente produzir novamente nos presentes autos.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO: A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada por ordem judicial fundamentada em indícios de prova e circunstâncias fáticas até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito. Precedentes.

III. No caso dos autos, não restou demonstrado que a prisão do Recorrente e, sua ulterior manutenção, ocorreu de forma ilegal, porquanto à época dos fatos, a Autoridade Policial tinha fundadas razões para agir de tal forma, de modo que o Recorrente restou denunciado pelo Ministério Público à Justiça Criminal diante dos indícios de autoria correlacionados aos crimes dos artigos 30, 35 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por haver sido encontrada uma arma de fogo em sua residência, além de drogas em seu quarto.

IV. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0034412-27.2016.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/02/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 186, 927, 932, 944, 946, 949 e 950, do Código Civil, sob os argumentos seguintes: I - cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; II - fazer jus à indenização por danos morais em decorrência de prisão ilegal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6190110).

Na espécie, não se mostra possível a recepção recursal quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, referente ao argumento de cerceamento de defesa, na medida em que
“Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.068.282/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Além disso, no tocante ao artigos 186, 927, 932, 944, 946, 949 e 950, do Código Civil, relativos à tese de indenização por prisão ilegal, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“No caso dos autos, não restou demonstrado que a prisão do Recorrente e, sua ulterior manutenção, ocorreu de forma ilegal, porquanto à época dos fatos, a Autoridade Policial tinha fundadas razões para agir de tal forma”
.

Nesse cenário, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, pois
“para se deduzir de modo diverso do acórdão recorrido, entendendo pela ilegalidade e arbitrariedade da prisão em flagrante, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.027.534/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do
AGRAVO INTERNO
quanto à inadmissão do
Recurso Especial
.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do
AGRAVO INTERNO
se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbum ad verbo
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o RECURSO DE AGRAVO disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de
AGRAVO INTERNO
evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Por sua vez, a
Decisão
que negou seguimento, bem como inadmitiu o
Apelo Extremo
dispõe no seguinte sentido,
in litteris
:

“
DECISÃO

DOUGLAS BARCELOS CARVALHO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4682618), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4353871), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da aplicação do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. APURAÇÃO DO CRIME NA ESFERA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO RECORRENTE. POSTERIOR LIBERAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA A prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

I.I. Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau reputou a suficiência da prova documental produzida nos autos, traduzida em todo o procedimento criminal levado a efeito em face do Recorrente e que evidencia, inclusive, a oitiva da pessoa cujo depoimento pretendia o Recorrente produzir novamente nos presentes autos.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO: A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada por ordem judicial fundamentada em indícios de prova e circunstâncias fáticas até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito. Precedentes.

III. No caso dos autos, não restou demonstrado que a prisão do Recorrente e, sua ulterior manutenção, ocorreu de forma ilegal, porquanto à época dos fatos, a Autoridade Policial tinha fundadas razões para agir de tal forma, de modo que o Recorrente restou denunciado pelo Ministério Público à Justiça Criminal diante dos indícios de autoria correlacionados aos crimes dos artigos 30, 35 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por haver sido encontrada uma arma de fogo em sua residência, além de drogas em seu quarto.

IV. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0034412-27.2016.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/02/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, incisos V, X, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de fazer jus à indenização por danos morais em decorrência de prisão ilegal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6189867).

Na espécie, verifica-se que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, incisos V, X e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que as questões referentes à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à inafastabilidade do Poder Judiciário e à negativa de prestação jurisdicional não foram trazidas à apreciação da Egrégia Segunda Câmara Cível, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(
STF
, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)

Além disso, no tocante ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Recorrente afirma que
“a prisão irregular por mais de 1 ano e 3 meses por parte do Recorrente, justifica condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais”
(p. 17).

Com efeito, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente Excepcional afirmara-se:

[...] A dor psíquica, experimentada pelo Recorrente, é em decorrência de sua prisão ilegal, que amargara por aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, ou seja, fazem-se presentes o dano e nexo de causalidade, bastantes à condenação do Recorrido, porquanto, em se tratando de ente estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva.

A regra dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil é clara no sentido de que,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (grifo nosso)

--------------------------------------------------------------------------------

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

--------------------------------------------------------------------------------

Mister ressalvar que o dano moral não é meio de valoração da lesão em si, que certamente não tem preço. No entanto, é meio de se compensar economicamente a dor sofrida, que virá a minorar as agruras da vítima e de seus familiares, fazendo com que a melhor situação econômica, sirva de lenitivo para outros interesses na vida, esquecendo um pouco a tristeza pela perda irreversível, servindo de estímulo para novos interesses. [...]

Os danos morais devem ser fixados nos termos do artigo 944 e 946 do Código Civil, que preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. [...]

Portanto, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a normas infraconstitucionais, no caso, aos artigos 186, 927, 944 e 946, do Código Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, infere-se das Razões recursais que, para o acolhimento da tese de ofensa ao artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, relativos ao pleito indenizatório, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta aos artigos 186 e 927, do Código Civil, para, posteriormente, verificar possível ofensa reflexa à Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA
: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
. [...]

(
STF
, ARE 1435527 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, incisos V, X e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Observa-se, assim, que a
Decisão
objurgada negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
em relação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como o inadmitiu, no tocante aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, incisos V, X e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, o Recorrente se utilizou da presente via recursal para impugnar a integralidade do
decisum
, abrangendo, portanto, o capítulo em relação ao qual foi inadmitido o
Apelo Extremo
, a ensejar a interposição do
RECURSO DE AGRAVO
do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o teor da referida Norma,
verbum ad verbo
:

Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 1º
Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim
:

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1.
A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 974823 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 06-09-2016 PUBLIC 08-09-2016).

Por conseguinte, não deve ser conhecido o Agravo Interno em relação ao capítulo do
decisum
impugnado que inadmitiu o
Recurso Extraordinário
.

Outrossim, na parte em que negado seguimento ao
Apelo Extremo
à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, ressai cabível a interposição de
AGRAVO INTERNO
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante o Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se o teor da
Súmula 04
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC
.

In casu
, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o próprio Recorrente evidencia a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a normas infraconstitucionais, no caso, aos artigos 186, 927, 944 e 946, do Código Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Além disso, convém registrar que fora interposto Recurso Especial (id. 4682616), arguindo-se malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto das razões do
Apelo Extremo
,
verbo ad verbum
:

[...] A dor psíquica, experimentada pelo Recorrente, é em decorrência de sua prisão ilegal, que amargara por aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, ou seja, fazem-se presentes o dano e nexo de causalidade, bastantes à condenação do Recorrido, porquanto, em se tratando de ente estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva.

A regra dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil é clara no sentido de que, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (grifo nosso)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Mister ressalvar que o dano moral não é meio de valoração da lesão em si, que certamente não tem preço. No entanto, é meio de se compensar economicamente a dor sofrida, que virá a minorar as agruras da vítima e de seus familiares, fazendo com que a melhor situação econômica, sirva de lenitivo para outros interesses na vida, esquecendo um pouco a tristeza pela perda irreversível, servindo de estímulo para novos interesses. [...]

Os danos morais devem ser fixados nos termos do artigo 944 e 946 do Código Civil, que preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. [...]

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à Norma Infraconstitucional, sobretudo quanto à aplicação dos artigos 186, 927, 944 e 946, do Código Civil, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço em parte do Agravo Interno e, nessa extensão, a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
o recurso
e, nessa extensão,

NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER, EM PARTE,
do agravo interno e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.